Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Reiteração de pesquisa de bens. Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT. Transcurso temporal significativo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao pedido de reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT.
III. Razões de decidir
3. É cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal quando decorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724790-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 18.09.2025.